Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, deve ser mantida a condenação, não sendo possível falar em absolvição nem em desclassificação para furto simples.
2. Para o reconhecimento da participação de menor importância faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe, para a realização do fato típico, foi insignificante ou mínima, o que não ocorreu.
3. A aplicação do princípio da insignificância requer a análise da mínima ofensividade da conduta do agente, de nenhuma periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3.1. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando há reprovabilidade do comportamento do apelante, o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o réu é reincidente na prática de delitos contra o patrimônio e o crime foi cometido em concurso de pessoas. 3.2. A restituição parcial da res furtiva à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.
4. Não se reconhece a excludente de ilicitude pelo estado de necessidade se não está comprovado nos autos que o acusado se encontrava em situação de extrema miséria a ponto de cometer o crime unicamente para saciar sua fome, sem que fosse possível exigir conduta diversa.
5. Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmada a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida, deve ser mantida fração mais favorável ao réu.
6. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, em face da reincidência e da valoração negativa de uma circunstância judicial, incabível a substituição da pena.
7. Recurso conhecido e desprovido.